Tribunal: STF
Processo: ARE 1255648
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 5, p. 114):
    “EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - PRELIMINARES - CONTINUIDADE DELITIVA - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE EXECUÇÃO - INÉPCIA DA DENÚNCIA - NÃO VERIFICADA - NULIDADE DAS PROVAS PRODUZIDAS A PARTIR DO RECEBIMENTO DE DENÚNCIA ANÔNIMA - INVIABILIDADE - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA - NÃO OCORRÊNCIA - PREFACIAIS REJEITADAS - MÉRITO - RECEPTAÇÃO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - CIÊNCIA DA ORIGEM ESPÚRIA DO BEM DEMONSTRADA PELOS INDÍCIOS E CIRCUNSTÂNCIAS QUE RODEIAM O CASO - ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR - MATERIALIDADE E AUTORIA SOLIDAMENTE DEMONSTRADAS - CONDENAÇÃO MANTIDA - PENAS -BASE - REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL - IMPOSSIBILIDADE - PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA - ABRANDAMENTO DE REGIME - POSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 
    - O reconhecimento da continuidade delitiva em relação a crimes que são objetos de processos distintos deve ficar a cargo do Juízo da Execução, conforme art. 66, III, alínea a da Lei 7210/1984.
    - Não é inepta a denúncia que preenche os requisitos previstos no art. 41 do CPP, descrevendo de maneira suficiente o fato criminoso, possibilitado, assim, o amplo exercício da defesa.
    - Legítimo e válido o processo que se originou de investigações baseadas, no primeiro momento, em 'denúncia anônima' dando conta de possíveis práticas ilícitas no estabelecimento comercial de propriedade de um dos acusados e que acabou por se confirmar pelo flagrante, inexistindo qualquer nulidade a contaminar seja a prova indiciaria decorrente do apontamento, seja as demais provas obtidas sucessivamente.
    - Caso em que não só há um lastro probatório mínimo a suportar a acusação, como esta foi julgada procedente, após a realização da instrução processual, não havendo que se cogitar, então, em ausência de justa causa.
    - Devidamente demonstrado o dolo do acusado, impossível a absolvição do crime de receptação.
    - Comprovada a autoria do réu no delito previsto no art. 311 do CPB de rigor a manutenção da condenação.
    - Corretamente valorada em desfavor do apelante a circunstância judicial da culpabilidade, não há falar-se na redução das penas ao mínimo legal.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 6, p. 8).
    No recurso extraordinário (eDOC 6, p. 20-24), interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se violação ao art. 5º, IV, LIV e LV, da Constituição Federal. Busca-se, em suma, a anulação do feito, sob argumento de que o flagrante realizado é ilícito, visto que foi conduzido com base exclusiva em denúncia anônima.
    O apelo extremo foi inadmitido na origem por configurar ofensa reflexa ao Texto Constitucional, bem como em razão do óbice da Súmula 282 desta Corte (eDOC 6, p. 47-50).
    É o relatório. Decido. 
    Consabido, a admissibilidade dos recursos é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.
    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo sequer tem preenchido os pressupostos processuais.
    De plano, verifica-se que a negativa de seguimento do apelo extremo fundou-se na ocorrência de ofensa reflexa à Constituição Federal, bem como na incidência da súmula 282 do STF. Contudo, observo que o agravante deixou de manifestar-se acerca da ausência de prequestionamento da matéria.
    O agravo, portanto, não ataca todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. 
    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.
    Intimem-se.
    Brasília, 30 de junho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente